Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704570-98.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: PRISCILLA MARCONDELLI DIAS DA SILVA, SERGIO RICARDO THOMAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. LANÇAMENTO. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. CONHECIMENTO DO FATO GERADOR PELO FISCO. IRRELEVANTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação contra sentença que denegou a segurança, almejando o reconhecimento da decadência do crédito tributário relativo ao ITCD. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é farta e pacífica no sentido de que o início do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário com lançamento por homologação, como o caso do ITCMD, é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, e não a data do conhecimento pelo Fisco do fato gerador. 3. Considerando que a sentença proferida na Ação de Divórcio Consensual, a qual homologou a doação da quota parte do imóvel, transitou em julgado em 14/06/2012, tem-se que o transcurso do prazo decadencial quinquenal para a constituição do crédito tributário iniciou-se em 01/01/2013, findando-se, por conseguinte, em 01/01/2018. Em sendo assim, haja vista o lançamento de ofício pelo Fisco ter ocorrido apenas em 27/02/2019, resta configurada a decadência alegada. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 35, inciso I, e 173, ambos do Código Tributário Nacional, 538, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil, ao argumento de que, como a transferência da propriedade somente ocorreu com o registro do título de doação, o fato gerador do ITCD somente se deu em 2019, razão pela qual deve ser afastada a decadência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que, “Tendo o Tribunal estadual se manifestado de maneira clara e fundamentada acerca das questões postas em debate, não há falar em violação do art. 1022 do NCPC”. (AgInt no REsp 1830134/MG, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 27/8/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 35, inciso I, e 173, ambos do CTN, 538, 1.227 e 1.245, todos do CCB, pois a turma julgadora, ao julgar os embargos de declaração (ID 16960891 – Pág. 3), assentou que “O embargante inova em suas razões, trazendo tese de defesa não aventada na ocasião oportuna”. Segundo a Corte Superior, “ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise da questão não dispensa o prequestionamento. Precedentes”. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1664475/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 28/5/2020). Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015